Tribunal: TJSP
Processo: 2061631-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Execução. Expedição de ofícios visando a obtenção de informações de bens penhoráveis. Pedido de expedição de ofícios ao CENSEC e CNSeg. Admissibilidade. Precedentes. Requisição de informações. Receita Federal (DOI). Inadmissibilidade. Recurso parcialmente provido.